Tribunal: TJPA
Processo: 0811094-71.2025.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0811094-71.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JOAO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIUBA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. AÇÃO POPULAR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSSIVELMENTE TOMBADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por João Dudimar Azevêdo Paxiúba contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela cautelar antecedente formulado no contexto de Ação Popular visando à decretação de nulidade de ato administrativo que autorizou a alienação de imóvel público denominado “O Globo no Ar”, situado em Itaituba/PA, com alegação de tombamento e ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público. Pretensão de anulação da sentença de improcedência da Ação Popular e de restabelecimento da medida liminar originariamente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intervenção do Ministério Público na Ação Popular enseja a nulidade da sentença proferida no feito originário; (ii) definir se há elementos suficientes para o deferimento da tutela cautelar para suspensão dos efeitos da sentença e restabelecimento da liminar anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intervenção do Ministério Público no primeiro grau não configura, por si só, nulidade absoluta, sendo necessário verificar a ocorrência de efetivo prejuízo, conforme exige o art. 279, §2º, do CPC.

4.

O membro do Ministério Público tomou ciência dos autos, inclusive da sentença, e optou por não se manifestar, não tendo requerido a decretação de nulidade, tampouco indicado prejuízo processual.

5.

A possibilidade de manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau é apta a sanar eventual vício, à luz do princípio do pas de nullité sans grief, não havendo, no momento, demonstração concreta de lesão ao devido processo legal.

6.

O precedente citado pelo agravante (processo nº 0806199-72.2022.8.14.0000) não se aplica ao caso concreto, pois, naquela hipótese, o próprio Ministério Público requereu a nulidade, o que não ocorreu no presente feito.

7.

A sentença de improcedência da Ação Popular baseou-se na ausência de comprovação de lesividade do ato administrativo, elemento essencial para o acolhimento da demanda popular, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

8.

A alegação de tombamento do bem não se confirma, pois o processo administrativo de tombamento ainda se encontra em trâmite.

9.

Questões de mérito referentes à ilegalidade da desafetação ou da alienação do imóvel devem ser analisadas no julgamento da apelação, não se mostrando adequadas à via cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intervenção do Ministério Público na Ação Popular não enseja nulidade automática da sentença, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto.

2.

A ciência e inércia do Ministério Público após a sentença, a princípio, descaracterizam a existência de prejuízo processual, nos termos do art. 279, §2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo intacta a decisão monocrática agravada nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 0811094-71.2025.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA

ADVOGADO: JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA (OAB/PA 10.783)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 27346331)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

ADVOGADOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O senhor João Dudimar Azevêdo Paxiúba interpôs agravo interno contra a decisão monocrática (ID 27346331), que indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente ao recurso de apelação, protocolado nos autos da Ação Popular (processo nº 0800390-24.2025.8.14.0024), tendo sido essa decisão mantida pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos pelo requerente (ID 27452752).

Relatou que a controvérsia teve origem quando ajuizou uma Ação Popular (processo nº 0800390-24.2025.8.14.0024), com o objetivo de obter a decretação de nulidade do ato administrativo de alienação de imóvel público denominado “O Globo no Ar”, situado na Avenida Getúlio Vargas, s/nº, Itaituba/PA, matrícula nº 17.416, autorizada pela Lei Municipal nº 3.730/2022.

Aduziu que, a princípio, o Juízo de primeiro grau deferiu medida liminar, determinando o embargo imediato da obra de edificação no imóvel público e a suspensão dos efeitos do alvará de construção emitido pela Secretaria Municipal de Tributos e Arrecadação. Contudo, ainda em fase inicial da instrução processual, foi prolatada sentença julgando improcedente o pedido formulado na Ação Popular, revogando a medida liminar anteriormente concedida.

Mencionou ter interposto recurso de apelação e, concomitantemente, ajuizado a presente Tutela Cautelar Antecedente, alegando a nulidade do processo originário em razão da ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público em sede de Ação Popular, conforme disposto no art. 279 do CPC c/c art. 6º, § 4º, da Lei nº 4.717/65.

Enfatizou o aditamento do pedido de tutela cautelar, no sentido de informar que o imóvel objeto da lide encontrava-se formalmente protegido por tombamento, processo administrativo nº 2013/503627, nos termos da Lei Estadual nº 5.629/1990.

Nesse contexto, aduziu que a Lei Municipal nº 3.730/2022, que autorizou a alienação do imóvel urbano “Globo no Ar”, padece de vício de inconstitucionalidade e ilegalidade, pois foi editada sem considerar o status de proteção patrimonial do bem imóvel, violando, dessa forma, as normas superiores que garantem a preservação do patrimônio histórico-cultural.

Afirmou ser mais grave a situação, pelo fato de que, conforme confirmado pelo órgão estadual competente, a demolição do bem tombado já foi realizada sem qualquer autorização, configurando dano irreparável ao patrimônio histórico-cultural, não apenas do município de Itaituba, mas de todo o Estado do Pará.

Reafirmou a questão atinente à nulidade processual decorrente da ausência de intervenção do Ministério Público no processo originário, em flagrante violação às normas que regem a Ação Popular (Lei nº 4.717/65).

Citou novamente o processo nº 0806199-72.2022.8.14.0000, sob a relatoria do Exmo. Des. Luiz Neto, no qual foi reconhecida a nulidade processual pela ausência de intervenção do
Parquet
.

Sustentou haver equívoco na decisão agravada ao afirmar que a futura manifestação da Procuradoria de Justiça no recurso de apelação poderia sanar o vício processual apontado, entendimento esse que seria contrário à jurisprudência.

Alegou ser ilegal a alienação do imóvel “O Globo no Ar”, porquanto tombado pelo patrimônio público, inclusive afirmando haver ilegalidade também no processo de desafetação, visto se tratar de bem tombado.

Conclusivamente, requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela cautelar antecedente, no sentido de declarar a nulidade da sentença prolatada nos autos da Ação Popular, em razão da ausência de intervenção do Ministério Público, consequentemente restabelecendo a medida liminar originariamente deferida.

O Município de Itaituba apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo interno.

Na decisão agravada, ficou consignado que, durante a tramitação do feito originário até a prolação da sentença, não houve a intervenção do Ministério Público na qualidade de
custos legis
.

Essa circunstância, conforme mencionado na decisão recorrida, tornava minimamente plausível a alegação de nulidade processual, considerando que se tratava de uma Ação Popular voltada à obtenção da decretação de nulidade de ato administrativo envolvendo a alienação de bem público, o qual, mesmo desafetado, conservava sua condição de patrimônio público, sendo-lhe retirada apenas a finalidade pública a que estava submetido, permitindo, ao menos inferir — embora de forma precária — tratar-se de hipótese de intervenção obrigatória do
Parquet
(art. 178, I, do CPC).

Contudo, penso ter deixado claro, na decisão vergastada, que, a despeito do art. 279, caput, do Código de Processo Civil, ao cominar tal nulidade — ausência de intimação do Ministério Público para acompanhar processo em que deve intervir —, também está previsto que, se o processo tiver tramitado sem o conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Ademais, segundo o § 2º do mesmo artigo
, tal nulidade somente pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou inexistência de prejuízo
. Confira-se:

“
Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado
.

§ 2º
A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo
.”
Grifo nosso.

A norma processual inserida no §2º do art. 279, do CPC, existe em razão da possibilidade do membro do Ministério Público recusar sua participação no processo, eventualmente entendendo – em contrariedade ao que fora assinalado no despacho que determinou a sua intimação – não haver razão legal para a intervenção ministerial. Isso porque, no que concerne à necessidade ou não de intervenção do Ministério Público a palavra final é do respectivo membro. No entanto, poderá o julgador, não obstante a manifestação positiva, decidir que não houve efetiva demonstração do prejuízo e determinar a continuidade do processo.

Nesse sentido, cito o magistério doutrinário de Daniel Amorim Assumpção da Neves:

“Apesar de relevante a opinião do Ministério Público a respeito de sua intervenção tardia no processo, a decisão é do juiz, de forma que a manifestação do Parquet será apenas mais um elemento para a formação da convicção do magistrado, que poderá, mesmo contrariando tal manifestação entender que não restou demostrado concretamente o prejuízo e determinar a continuidade do processo.”
(
in
Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, JusPodivm, 8ª Edição, 2023, p. 499-500).

Pois bem, ao analisar a tramitação do feito originário, cumpre observar que, na sentença, restou determinada a intimação do Ministério Público para manifestar-se, caso entendesse necessário.

Ocorre, todavia, que após a oposição de embargos de declaração pelo Município de Itaituba e a apresentação de contrarrazões pelo autor popular, houve expressa manifestação de ciência, por parte do Promotor de Justiça, acerca do conteúdo da sentença,
e nada mais
.

Nota-se, portanto, que o membro do Ministério Público tomou conhecimento não apenas da sentença de improcedência do pedido formulado na Ação Popular, mas de todo o processo, inclusive da alegação de nulidade em razão da ausência de intervenção do
Parquet
, apresentada em sede de embargos de declaração opostos pelo autor daquela ação, os quais foram desprovidos.

Em razão disso, a decisão agravada consignou que após a subida do respectivo recurso de apelação, interposto pelo autor popular, sendo positivo o juízo de admissibilidade, os autos deverão ser remetidos ao exame da Procuradoria de Justiça para parecer, ocasião em que o Ministério Público poderá, se assim entender, manifestar-se pela existência ou inexistência de prejuízo, bem como sobre o mérito da pretensão anulatória.

Dessa forma, a depender do futuro pronunciamento da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, a nulidade arguida pelo requerente poderá ser corroborada ou, então, esvaziada, em decorrência da aplicação do princípio processual fundamental
pas de nullité sans grief
. Nesse sentido, a decisão agravada citou julgado que confirma o que havia sido dito. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A nulidade decorrente de ausência de intimação do Ministério Público para manifestação nos autos deve ser decretada somente nos casos em que a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público.

III - A manifestação do Ministério Público em segundo grau de jurisdição não destaca prejuízo concreto, limitando-se a aduzir nulidade do feito por ausência de intimação do Parquet em primeiro grau, ocasião em que, mais do que poderia, deveria opinar acerca do mérito da questão submetida à apreciação pelo juiz de primeira instância
.

IV - A jurisprudência desta Corte é pacífica acerca da necessidade de demonstração do efetivo prejuízo para que se possa decretar nulidade de julgamento.

V - Injustificada a decretação da nulidade do feito por ausência de intervenção do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, quando, devidamente intimada a Procuradoria de Justiça do Estado por ocasião da remessa dos autos à instância recursal, possibilitou-se a sua manifestação acerca do mérito da questão, bem como não se deve decretar a nulidade, por ausência de oitiva ou intervenção do Ministério Público, quando dito defeito não resultar em real, efetivo e injusto prejuízo, não bastando se presumir o prejuízo.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 2.075.558/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Não logrou melhor sorte a citação do agravante sobre um julgado desta 2ª Turma de Direito Público (processo nº 0806199-72.2022.8.14.0000), sob a relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, dada a distinção fática já reportada na decisão agravada, mas que deve ser reproduzida perante os integrantes deste Colegiado. Explico:

Nesse julgado, mencionado pelo agravante, se reconheceu a nulidade processual, nos termos do art. 279 do CPC, pela ausência de intervenção do Ministério Público em processo em que a lei prevê como obrigatória a sua atuação. Devo registrar, entretanto, que, nesse processo, a Procuradoria de Justiça requereu a decretação da nulidade em seu parecer,
algo até então inexistente no caso concreto
.

Por fim, a decisão agravada também empreendeu brevíssimo exame — típico do juízo acautelatório — sobre o conteúdo da sentença de improcedência do pedido formulado no bojo da Ação Popular, tendo verificado que o principal fundamento consistiu na ausência de demonstração, pelo autor, de efetiva lesão ao patrimônio público.

A despeito de sua finalidade nobre, mas a ação popular não exime o seu autor de comprovar a lesividade do ato. Nesse sentido, a decisão agravada colacionou julgado do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NECESSIDADE.

1. O fato de a Constituição Federal de 1988 ter alargado as hipóteses de cabimento da ação popular não tem o efeito de eximir o autor de comprovar a lesividade do ato, mesmo em se tratando de lesão à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural.

2. Não há por que cogitar de dano à moralidade administrativa que justifique a condenação do administrador público a restituir os recursos auferidos por meio de crédito aberto irregularmente de forma extraordinária, quando incontroverso nos autos que os valores em questão foram utilizados em benefício da comunidade.

3. Embargos de divergência providos.”
(EREsp n. 260.821/SP, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Primeira Seção, julgado em 23/11/2005, DJ de 13/2/2006, p. 654.)

Acerca da alegação de tombamento do bem “O Globo no Ar”, cabe assinalar, segundo indicado no Ofício nº 066/2025-DPHAC/SECULT (ID 27335536), que o pedido de tombamento do referido imóvel ainda se encontra em tramitação, sem prejuízo de sua alienação e demolição.

Verifica-se, ainda, que o agravante elencou outras questões de índole meritória — referentes à ilegalidade da desafetação ou da alienação do imóvel —, e, como tal, serão enfrentadas no momento processual oportuno, ou seja, no julgamento definitivo de sua apelação.

Assim, presente essa moldura, não se vislumbram novos elementos a infirmar a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/09/2025